Tribunal: TJMT
Processo: 1028749-27.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028749-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.784.413/0001-65 (AGRAVANTE), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA ATHOS S.A. - CNPJ: 12.986.862/0001-14 (AGRAVANTE), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (AGRAVANTE), EDIFICIO SAINT RIOM LTDA - CNPJ: 14.178.486/0001-67 (AGRAVANTE), UNION FDV PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 14.800.955/0001-38 (AGRAVANTE), MC - HOTELARIA E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.981.042/0001-04 (AGRAVANTE), LM - HOTELARIA E TURISMO EIRELI - ME - CNPJ: 23.865.875/0001-51 (AGRAVANTE), ADRIANA CANDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA - CPF: 010.664.491-20 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (ADVOGADO), DIOGO GALVAN registrado(a) civilmente como DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO JULGADA IMPROCEDENTE – MANTIDO CRÉDITO DERIVADO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO NA LISTA DE CREDORES – DESPCIENDO O RECONHECIMENTO JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO – PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E MEMÓRIA DO DÉBITO – SUBSTANCIADOS A EXISTÊNCIA, EXIGIBILIDADE E LIQUIDEZ DO CRÉDITO –

DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO –
HONORÁRIOS MAJORADOS.

Despiciendo o reconhecimento judicial do crédito objeto de impugnação na medida em que os documentos coligidos, tais como
contrato com cláusula de multa por inadimplemento da obrigação, recibos e comprovantes de pagamentos, notificação extrajudicial da pretensão de rescisão, devolução de valores e incidência de multa e parecer do administrador judicial
, demonstram de sobejo sua existência, liquidez e exigibilidade do crédito contestado.

Conquanto tenha existido demanda judicial discutindo a questão, a qual foi extinta sem resolução de mérito e está atualmente arquivada, irrelevante a solução judicial desta demanda para fins de habilitação do crédito contestado nos autos da recuperação judicial, isso porque há farta prova documental comprovando a existência, liquidez e exigibilidade do crédito habilitado (contrato particular assinado pelas partes e duas testemunhas – requisito existência; comprovação da mora – requisito exigibilidade; cálculo de liquidação feito pelo administrador judicial – requisito liquidez), o qual é título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC) e poderia ser inclusive objeto de execução específica.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES –
CRÉDITO
ORIGINADO DE CONTRATO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO
CERTA
E
LÍQUIDA
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO
CRÉDITO
– ASPECTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1. O título executivo extrajudicial é documento representativo de obrigação
líquida
,
certa
e
exigível
, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o
crédito
ali representado, cabendo ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática.

2. A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada
crédito
questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei nº 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido. 3. A necessidade de definir o valor da obrigação (isto é, do
crédito
), mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não a torna ilíquida, eis que o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor. 4. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo, (inclusive), já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).” (N.U 1007835-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028749-27.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e OUTROS

AGRAVADA: ADRIANA CANDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A e OUTROS
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial – Gabinete do Juiz de Direito I, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, nos autos da impugnação de crédito número 1058062-12.2020.8.11.0041, a qual julgou improcedente a impugnação de crédito apresentada pela parte recuperanda agravante.

Nas razões do recurso Id. 193389658 a parte agravante aduz a incorreção da decisão recorrida ao argumento de que: ausentes os requisitos do art. 9° da Lei n° 11.101/2005 (LRFE), ante a iliquidez e inexigibilidade do crédito, além de ausente trânsito em julgado, sendo “
evidente que a pretensão da credora impugnada não está consubstanciada em obrigação líquida e certa, redundando na impossibilidade de habilitação no rol de credores do processo recuperacional antes da devida apuração valorativa a ser manejada pela via processual ordinária, uma vez que havia Ação Judicial em tramite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. (PJE n. 1033101-75.2018.8.11.0041)”
, de modo que não pode ser incluída na lista de credores; que
“o crédito não possui a liquidez e exigibilidade para ser incluído na relação de credores haja visto que não houve uma sentença definitiva do juízo onde tramita a ação originária do crédito”
, sendo que
“o próprio Juízo da ação de origem dos créditos aqui impugnados informa no corpo da decisão que a ação foi extinta POR ABANDO DA CAUSA PELO AUTOR (AGRAVADA)”
e
“o processo TRANSITOU EM JULGADO em 22/08/2023 por abandono da autora ora agravante e não por definição do mérito”
; que a
“pretensão do credor impugnado deve ser rechaçada por este auxiliar, uma vez que o crédito em voga não goza de liquidez, consoantes exegese dos artigos 6º, § 1º c/c 9º, II, da LRF”
.

Pede
“o provimento deste recurso para fins de que seja JULGADO TOTALMENTE PROCEDENTE a Impugnação do Crédito excluindo-se, por conseguinte, o crédito referente a credora ADRIANA CÂNDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA, no montante de R$ 359.829,73 (Trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), arrolado a credora Impugnada na Classe III no Quadro Geral de Credores do Grupo Impugnante, uma vez que o crédito em voga não goza de certeza e liquidez na forma do art. 39 c/c o art. 6°, §1° c/c 9º, inciso II, todos da LRF”
.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 194185678.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta na peça Id. 200242195 aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida, pugnando para que seja desprovido o recurso.

No parecer Id. 207262169, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou
“pelo
desprovimento
do instrumental, mantendo a r. decisão hostilizada que manteve o crédito no valor de R$ 359.829,73 em favor da ora Agravada na Classe III do feito recuperacional”
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se a parte recorrente contra decisão que julgou improcedente impugnação de crédito por ela apresentada.

A fim de ilustrar a controvérsia, salutar trazer à colação o teor da decisão recorrida:

“
Autos n.º:1058062-12.2020.8.11.0041

IMPUGNANTE: FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA

IMPUGNADO: ADRIANA CANDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA

Visto.

FAROL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ingressaram com a presente
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
objetivando excluir os créditos arrolados pelo administrador judicial em favor de
ADRIANADA CANDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA
junto ao processo de recuperação judicial, no valor de R$ 359.829,73 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos).

Assevera a devedora tratar-se de crédito ilíquido e incerto,
“uma vez que há Ação Judicial em tramite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. (PJE n. 1033101- 75.2018.8.11.0041)”.
Requereu, ainda,
“em tutela acautelatória”
, para que o voto da credora não seja computado para o quórum da Assembleia Geral de Credores.

Instada, a requerida em contestação de id. 109709599, pugnou pela improcedência dos pedidos.

Em manifestação, a administradora judicial opinou pela improcedência dos pedidos, vez que o crédito preenche todos os requisitos do art. 9º da Lei 11.101/2005, id. 124494909

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

O objeto da presente Impugnação ao Quadro Geral de Credores apresentada em juízo é a exclusão do crédito de
ADRIANADA CANDIDA ALBUQUERQUE NOGUEIRA
da relação de credores, sob o argumento de que o crédito é incerto e ilíquido.

Como se vê dos autos, o administrador judicial, após análise de divergência administrativa apresentada pela credora, concluiu por listador em favor da impugnada o crédito de R$ 359.829,73 (trezentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e três centavos), ante o preenchimento dos requisitos exigidos pela LRF. Entende a recuperanda que o auxiliar do juízo equivocou-se em seu entendimento, pois deixou de observar que o crédito é
“ilíquido visto que, ainda é objeto de discussão perante ação judicial (em trâmite na comarca de Cuiabá/MT).”

Em que pese às irresignações da devedora, entendo que razão não lhe assiste.

Esclareço, inicialmente, que a Ação de Revisão contratual mencionada pela devedora foi ajuizada pela credora, por descumprimento de contrato de compra e venda de imóvel, que
“era para ser entregue em Dezembro de 2014”
[1]

(id. 124494911 - Pág. 7) e encaminhado ao arquivo ante o insucesso das diversas tentativas de citação da devedora.

Conforme esclarecido pelo administrador judicial
“o contrato celebrado entre as partes e acostado na petição de contestação não deixa margem para dúvidas da sua exigibilidade e liquidez, especialmente porque o pedido de majoração seguiu acompanhado dos respectivos comprovantes de pagamento realizados em favor da Recuperanda”
. O contrato é o objeto do acordo e este foi o instrumento utilizado pelo administrador judicial na verificação administrativa dos créditos.

Não há o que se falar em incerteza e iliquidez se o crédito foi calculado com base no valor do contrato e suas cláusulas. Para melhor visualização, extraio trecho do parecer do auxiliar do juízo:

(...)

Considerando, dessa forma, que o crédito habilitado no rol de credores observa todas as exigências do art. 9º da Lei 11.101/2005, deve o valor arrolado pelo administrador judicial permanecer na relação de credores.

Posto isso,
JULGO IMPROCEDNTE O PEDIDO,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a devedora ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2º).

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal apresentada, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte recorrente em sentido diverso, infere-se despiciendo o reconhecimento judicial do crédito objeto de impugnação na medida em que os documentos coligidos, tais como contrato com cláusula de multa por inadimplemento da obrigação (Ids. 109710809, 109710810 e 109710811 na origem), recibos e comprovantes de pagamentos (Ids. 109710814 e 109710816 na origem), notificação extrajudicial da pretensão de rescisão, devolução de valores e incidência de multa (Ids. 109710820 e 109710821 na origem) e parecer do administrador judicial (Id. 124494909 na origem), demonstram de sobejo sua existência, liquidez e exigibilidade do crédito contestado.

Portanto, conquanto tenha existido demanda judicial discutindo a questão, a qual foi extinta sem resolução de mérito e está atualmente arquivada,
irrelevante a solução judicial desta demanda para fins de habilitação do crédito contestado nos autos da recuperação judicial
, isso porque
há farta prova documental comprovando a existência, liquidez e exigibilidade do crédito habilitado
(contrato particular assinado pelas partes e duas testemunhas – requisito existência; comprovação da mora – requisito exigibilidade; cálculo de liquidação feito pelo administrador judicial – requisito liquidez)
,
o qual
é título executivo extrajudicial (art. 784, III, CPC)
e
poderia ser inclusive objeto de execução específica
.

Neste sentido, veja-se a disposição contratual que lastreia o crédito impugnado:

Aliás, nesta linha de intelecção, é irretocável o parecer ministerial Id. 207262169 exarado pela Douta Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller:

“(...)

A agravante objetiva cassar a decisão proferida nos autos da Impugnação de Crédito que manteve a quantia de R$ 359.829,73, na Classe III (quirografário) da segunda Relação de Credores em favor da ora Agravada firmando, para tal, que o valor não obedece aos requisitos de liquidez e certeza exigidos na lei recuperacional.

Verifico que o crédito se origina a partir de um contrato de compra e venda pactuado entre as partes de venda de um imóvel, sendo composto de uma Sala Comercial, denominada Sala 708, localizada no 7º Pavimento, da futura edificação Amadeus Commerce, localizada na Av. Mato Grosso, n° 08, Bairro Araes, em Cuiabá/MT.

Firmaram que a ora Agravada, após ter efetuado a compra do imóvel, alegando que a entrega do imóvel não foi realizada no prazo pactuado, notificou extrajudicialmente o Grupo Agravante requerendo a rescisão contratual e haja vista a ausência de resposta, propôs a ação de rescisão de contrato com a restituição de valores já pagos entre as partes.

Aduziram, contudo, que a ação teve decisão terminativa proferida frente a desídia da credora em impulsioná-la, não seria possível a habilitação do valor ali discutido.

Ocorre que não assiste razão aos agravantes.

Isto porque,
embora a ação não tenha chegado à constituição da coisa julgada,
fora acobertada por notificações extrajudiciais e avisos de recebimentos subscritos pelo Grupo Agravante acerca da inadimplência contratual por parte destes
, nada obstante o pagamento contínuo das prestações acordadas originalmente pela credora, ora Agravada, o que a levou a manejar a aludida ação de rescisão contratual c/c devolução do direito
.

Embora tal ação, de fato, não tenha chegado ao trânsito em julgado, eis que veio a ser extinta (tão somente porque os ora Agravantes não foram localizados para comparecerem nos autos, nada obstante os muitos esforços em tal sentido),
a habilitação de crédito se estribou na disposição contratual tão somente referente à multa contratual por rescisão, o que se pode demonstrar frente aos recibos e comprovantes que lhe acompanharam
.

Visto, portanto, que
o crédito se refere tão somente à multa contratual, o Administrador Judicial inseriu o valor no feito recuperacional, estando adequado à lei recuperacional, posto que devidamente atualizado até a data do pedido de recuperação judicial
.

Em outras linhas,
não há que se falar em crédito ilíquido, eis que não fora constituído após a recuperação judicial, mas (muito) antes, ante a quebra contratual por parte do grupo agravante
.

Ainda que assim não fosse, ou seja, que se tratasse de créditos ilíquidos, a própria lei recuperacional prevê a reserva de valores compatíveis a tal até que fossem findadas as ações que buscam constituí-los (eis que, obviamente, executar um valor atraído pelo juízo recuperacional que não previsto inicialmente no plano poderia culminar no seu insucesso), o que reforça a possibilidade de tal valor permanecer no feito recuperacional.

Desta feita, o Parquet opina pelo desprovimento do instrumental, mantendo a r. decisão hostiizada que manteve o crédito no valor de R$ 359.829,73 em favor da ora Agravada na Classe III do feito recuperacional.

(...)”
(destaquei)

No mesmo sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
– INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO
–
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO
–
TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE DE PROVA DA ORIGEM DO
CRÉDITO
–TÍTULO QUE CONTÉM OBRIGAÇÃO
LIQUIDA
,
CERTA
E
EXIGÍVEL
– NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO
–RECURSO PROVIDO. 1.
Estão abrangidos pela Lei de
Recuperação

Judicial
todos os
créditos
decorrentes de fatos jurídicos existentes no momento da apresentação do pedido de
recuperação
, ainda que posteriormente seja mensurada à extensão do dano e o valor da indenização.
2.
A obrigação prevista no contrato de confissão de dívida é autônoma, surgindo de manifestação bilateral dos contraentes, desvinculada dos antecedentes, não sendo necessário e nem exigido por lei que traga a origem do débito
.”
(N.U 1000858-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES –
CRÉDITO
ORIGINADO DE CONTRATO QUE CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DOCUMENTO REPRESENTATIVO DE OBRIGAÇÃO
CERTA
E
LÍQUIDA
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – COISA JULGADA – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM TORNO DO VALOR DO
CRÉDITO
– ASPECTO QUE NÃO RETIRA A LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO, MAS É NECESSÁRIO À RESOLUÇÃO DA LIDE INCIDENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. 1.
O título executivo extrajudicial é documento representativo de obrigação
líquida
,
certa
e
exigível
, cuja apresentação, no âmbito do processo recuperacional, por si só, atende à exigência do art. 9º, III, da LRJ, uma vez que, em princípio, a simples presença do título faz surgir em favor do credor presunção de que existe o
crédito
ali representado, cabendo ao devedor/recuperando o ônus de desconstituir tal circunstância fática.
2. A Impugnação à Relação de Credores detém natureza de ação incidental, sendo o instrumento disponibilizado às recuperandas e credores para busca a correção de inconsistências presentes na lista constante do edital do §2º do art. 7º da LRJ, e cujo desfecho decisório deverá estabelecer o valor de cada
crédito
questionado e a classificação ocupada no QGC (Lei nº 11.101/05, art. 15, II), e, por essa fundamental razão, se não for possível precisar tais pontos, deve ser instaurada a fase instrutória (Lei nº 11.101/05, art. 15, IV), a fim de garantir aos litigantes a oportunidade de produzir as provas pertinentes ao tema controvertido. 3. A necessidade de definir o valor da obrigação (isto é, do
crédito
), mediante cálculos realizados com base em elementos documentais, não a torna ilíquida, eis que o conceito de liquidez é próprio à determinação do objeto da obrigação e dos elementos necessários a permitir a aferição do seu valor. 4. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que eventual complexidade de cálculos não retira a liquidez do título executivo, (inclusive), já concluiu que é possível, mesmo após a oposição dos embargos do devedor, a complementação da instrução do feito executivo para que seja demonstrada a evolução da dívida, não se autorizando a extinção automática da execução” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1299604/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 01/09/2015, DJe 23/10/2015).”
(N.U 1007835-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DO CONTRATO.
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO. -
Mostra-se cabível o acréscimo de encargos contratuais, decorrentes de inadimplemento ocorrido antes da recuperação judicial, ao crédito inscrito no Quadro Geral de Credores
.”
(TJ-MG - AI: 10461960820228130000, Relator: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 12/07/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO
. MORA DA RECUPERANDA. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO
DECORRENTE DE
MULTA
CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 49, §2º DA LEI Nº 11.101/05. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
O art. 49, § 2º, da Lei 11.101/05 assevera que devem ser mantidas as cláusulas e condições previamente contratadas, ressaltando também que no art. 9º, inciso II, o
crédito
será atualizado até a data do pedido de
recuperação

judicial
, sem asseverar a exclusão de qualquer encargo moratório.
2.
Os encargos moratórios, até a data do pedido de
recuperação
, compõem o próprio
crédito
do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de
recuperação
deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2º, da Lei 11.101, de 2005.
3. A
multa
contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do
contrato
. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.”
(N.U 1012779-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. MULTA CONVENCIONAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUJEIÇÃO. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. FATO GERADOR. DATA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INADIMPLEMENTO ABSOLUTO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL. CRÉDITO DEVIDO. VALOR. ATUALIZAÇÃO. 1. Recurso especial e agravo em recurso especial interpostos contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia dos autos busca definir se
créditos decorrentes de cláusula penal compensatória em contratos
de comercialização de energia elétrica sujeitam-se aos efeitos da recuperação judicial. 3.
Para fins de submissão do crédito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
a existência do crédito é definida a partir de seu fato gerador
, independentemente de posterior declaração em sentença.
4.
O fato gerador de crédito fundado em cláusula penal compensatória é o inadimplemento absoluto da obrigação principal.
5.
O direito subjetivo de crédito decorrente da multa convencional existe desde a data do inadimplemento absoluto, ocasião em que se torna exigível a cláusula penal compensatória, ainda que o seu vencimento esteja vinculado à prévia notificação da resolução do contrato.
6. A
exigibilidade da cláusula penal compensatória e a faculdade de exigir a resolução do contrato constituem consequências do inadimplemento absoluto da obrigação principal.
7.
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. No caso, não se discute a necessidade ou não de prévia interpelação extrajudicial da parte inadimplente, mas de distinguir a faculdade do credor de resolver o contrato, que nasce a partir do inadimplemento absoluto, do ato de exigir a resolução, que se concretiza por meio da comunicação de sua vontade ao devedor, não se configurando a violação do art. 474 do Código Civil de 2002.
8. O Tribunal de origem reconheceu a data da ocorrência do fato gerador do crédito das recorrentes como marco para a sujeição do crédito à recuperação judicial, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005. (...)”
(STJ, REsp n. 1.951.601/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - MORA CONFESSADA DA RECUPERANDA - INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL - ARTIGO 49, §2º DA LEI Nº 11.101/05 - POSSIBILIDADE
. 1.
Os encargos moratórios, até a data do pedido de recuperação, compõem o próprio crédito do habilitante, tendo em vista que as obrigações vencidas anteriormente ao pedido de recuperação deverão ser adimplidas na sua forma originalmente contratada ou prevista em lei a teor do artigo 49, § 2º, da Lei 11.101, de 2005.
2. A multa contratual visa, justamente, garantir o equilíbrio da relação contratual para o caso de inexecução da obrigação, através do ressarcimento dos prejuízos sofridos pelo contratante que não deu causa ao inadimplemento do contrato.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.15.117821-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/07/2017, publicação da súmula em 12/07/2017)
(destaquei)

Assim, conclui-se que a decisão não comporta nenhuma correção em razão da legalidade da incidência dos encargos moratórios acerca dos valores em mora e/ou decorrentes de cláusula penal, devendo incidir todos os encargos previstos contratualmente até o protocolo da recuperação judicial.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho incólume a decisão recorrida.

Observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte impugnante apelante à parte impugnada apelada para 15% do valor atualizado do crédito impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024